Tribunal: TJES
Processo: 0028767-85.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028767-85.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRAMODAS CONFECCOES LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER *(BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que o condenou à restituição de valores cobrados indevidamente após solicitação de cancelamento de serviço de conciliação bancária e ao pagamento de indenização por danos morais. O juízo de origem entendeu que, embora requerido, o cancelamento do serviço não foi efetivado, e as cobranças persistiram. A instituição financeira, em suas razões recursais, limitou-se a apresentar argumentos genéricos, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta atende ao princípio da dialeticidade, requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma articulada, razões de fato e de direito que impugnem os fundamentos da decisão recorrida.

A sentença de origem assentou a condenação na inércia do banco quanto ao pedido de cancelamento do serviço de conciliação bancária e na manutenção indevida das cobranças após a solicitação de descontinuidade.

As razões recursais apresentadas pela apelante consistem em alegações genéricas, sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença.

O recurso, ao deixar de estabelecer um contraditório com os fundamentos da sentença, não satisfaz o requisito da regularidade formal, impedindo o seu conhecimento.

A ausência de intimação prévia quanto à inadmissibilidade não configura decisão surpresa, uma vez que a aplicação de normas de conhecimento geral, como os requisitos de admissibilidade recursal, não exige prévia oitiva das partes, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade impõe que o recurso contenha impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade.

A ausência de combate direto aos fundamentos da decisão recorrida configura vício formal que inviabiliza o conhecimento do recurso.

A não intimação prévia sobre a inadmissibilidade recursal fundada na ausência de dialeticidade não viola os princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 1.010, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.057.706/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 16.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal, enquanto requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal), impõe que o recorrente deve deduzir argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não sendo admissível, por consectário, o recurso que não guarde pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

Nesse sentido, o escólio de Flávio Cheim Jorge,
in litteris
:

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente.
Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada
, bem como o pedido de nova decisão. (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, 6ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Com efeito, da leitura da sentença objurgada extrai-se que o Juízo
a quo
, para condenar a apelante à restituição dos valores indevidamente cobrados após o pedido de cancelamento do serviço denominado “conciliação bancária”, se alicerçou no fundamento de que não foi atendido o requerimento formulado no mês de junho de 2016, assim consignando,
in litteris
:

[...]

Assim sendo, compulsando os autos verifico que razão assiste as alegações autorais, tendo em vista documentos de fls. 25/61, os quais corroboram com a requerente quanto ao pedido de cancelamento do serviço de conciliação, realizado em junho de 2016. Além disso, as cobranças indevidas do referido serviço, continuaram em todo ano de 2017, conforme fls. 123/139, até novembro de 2018, conforme fls.197/198, mesmo após o pedido de cancelamento em 2016.

Outrossim, constato que o requerido não junta aos autos documentos capazes de comprovar seus argumentos sobre a suspensão do serviço de conciliação bancária que realizou desde abril de 2016.

[...]

Por outro lado, a apelante alega, genericamente, a utilização do serviço, sem, contudo, enfrentar os fundamentos lançados na sentença recorrida, argumentando, genericamente, a utilização do serviço, sem, contudo, combater o fundamento de que houve, pela apelada, a desatendida solicitação de cancelamento administrativo do serviço de conciliação bancária, como se extrai da peça recursal,
in verbis
:

A priori, convém salientar, que o autor em sua peça exordial, nada prova quanto ao alegado, o que nos leva a crer que não passam de meras alegações as suas infundadas narrativas. Assim, não provado o nexo causal, impossível imputar ao réu qualquer conduta culposa.

O Ilustre Magistrado pode notar no desenrolar da presente instrução, que não existe nos autos elementos que apontem verossimilhança do alegado na exordial, ressaltando-se ainda que as alegações Iniciais não se prestam a produzir certeza.

Conforme se depreende da simples análise da inócua peça inaugural, carecem de qualquer fundamento os pedidos requestados pelo autor, eis que os alicerces nos quais se fundamentam os mesmos são completamente insubsistentes.

O Banco Santander tem o compromisso de sempre melhorar o relacionamento com os seus clientes e respeitam os seus consumidores. Com isso, o Santander reforça a sua busca pela excelência no atendimento e transparência das informações.

Observa-se que a parte autora não junta nos autos prova de suas alegações, ou seja, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. É obrigação do autor trazer aos autos as provas de suas alegações.

Desse modo, torna-se evidente que a presente demanda não tem qualquer consistência jurídica. Tanto é verdadeira esta assertiva, que são ausentes de argumentos jurídicos e provas concretas, os pedidos constantes na peça vestibular, com fincas a obter perante este Douto Juízo, a prestação jurisdicional ora guerreada.

Sendo assim, fica nítido que a. Autora vem ao M.M. Juízo com o simples intuito de se esquivar de cumprir com as suas obrigações, e imputar a sua responsabilidade ao Réu.

Todavia não há como imputar a responsabilidade da Autora sobre o Réu, tendo em vista que o mesmo não apresentou nenhum tipo de vícios em seus serviços solicitados devidamente.

Mediante as alegações apresentada, não há como prosperar a pretensão do Autor, tendo em vista que não somente utilizou de forma espontânea dos produtos, objeto da ação, como não trouxe em sua inicial nenhum elemento para comprovar os fatos alegados.

Veja-se, portanto, que as alegações recursais são genéricas e não dialogam com os fundamentos que conduziram ao acolhimento da pretensão inicial, razão pela qual concluo que, em relação ao capítulo correspondente à restituição dos valores indevidamente cobrados, o recurso de apelação não dialoga com os termos da sentença,
uma vez que não há impugnação objetiva acerca dos elementos que conduziram à condenação exarada.

De igual modo, no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a apelante, em seu recurso, assim se manifestou:

DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS:

Sob qualquer ótica, o fato do falso imbróglio contratual e negocial ocorrido entre o autor e réu, por si só, não é suficiente a ensejar compensação pecuniária pelos meros dissabores experimentados.

Diante da real intenção do requerente, de buscar com a presente ação reparação de prejuízos (sem provas e totalmente indevido ante doutrina e jurisprudência) ou demonstração do liame descabido com a instituição financeira, certo que é fatalmente não aplicável o instituto do dano moral ou qualquer responsabilidade objetiva ou subjetiva atrelado a indenização para o réu — Art. 186 do CC, de rigor requerer a improcedência dos pedidos iniciais na totalidade.

Daí se extrai que as alegações da apelante, de igual modo, não são suficientes para impugnar a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, na medida em que
nada foi mencionado
em relação ao fundamento condutor da condenação, consistente no “
transtorno e frustração passados pela mesma em tentar cancelar o serviço prestado pelo requerido e que, mesmo após seguir o procedimento de cancelamento do réu, conforme troca de e-mails juntadas aos autos, as cobranças do referido serviço não foram suspensas
”.

Evidente, portanto, que não há comunicação entre
o recurso interposto e a sentença, razão pela qual é de rigor o seu não conhecimento.

Em arremate, destaque-se que a presente decisão não vulnera os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), na medida em que tais princípios não detém caráter absoluto e admitem mitigação diante de
flagrante inadmissibilidade recursal
, consoante a jurisprudência do c. STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4.
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
. (...) (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)